Tribunal: TJDFT
Processo: 0714045-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Número do processo: 0714045-50.2024.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MILTON RODRIGUES LIMA RECORRIDO: MILTON RODRIGUES LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em atenção à manifestação da Procuradoria de Justiça (id 71662792), intime-se a Defensoria Pública para que apresente contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público no id 71405518. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Oportunamente, retornem os autos a esta Relatoria. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator